Tribunal: TJSP
Processo: 2196240-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado – Alegação de fato superveniente a impactar a exigibilidade do título – Débitos condominiais que, por inadimplência, ensejaram a aplicação de multa – Agravante sustenta que, no momento da imposição das multas, inexistiam débitos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado – Alegação de fato superveniente a impactar a exigibilidade do título – Débitos condominiais que, por inadimplência, ensejaram a aplicação de multa – Agravante sustenta que, no momento da imposição das multas, inexistiam débitos em aberto – Descabimento – Decisão judicial proferida em outra ação envolvendo as mesmas partes que reconhece o pagamento dos débitos condominiais sem precisar, contudo, a data em que foram efetivados – Ausência de provas concretas acerca do momento da quitação da dívida – Título exigível – Prosseguimento da execução que se impõe – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196240-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANNA
LAURA SAMMARCO VARALELL, é agravado CONDOMINIO EDIFÍCIO
CARACAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196240-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30041 - ltm
2
Voto no 30041
Agravo de Instrumento no 2196240-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível Foro Central
Agravante: Espólio de Anna Laura Sammarco Valarelli
Agravado: Condomínio Edifício Caracas
Juíza 1a Inst.: Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
DE MULTAS CONDOMINIAIS
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Decisão agravada que rejeitou a impugnação
ofertada pelo executado Alegação de fato superveniente a
impactar a exigibilidade do título Débitos condominiais que,
por inadimplência, ensejaram a aplicação de multa Agravante
sustenta que, no momento da imposição das multas, inexistiam
débitos em aberto Descabimento Decisão judicial proferida
em outra ação envolvendo as mesmas partes que reconhece o
pagamento dos débitos condominiais sem precisar, contudo, a
data em que foram efetivados Ausência de provas concretas
acerca do momento da quitação da dívida Título exigível
Prosseguimento da execução que se impõe Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
ESPÓLIO DE ANNA LAURA SAMMARCO VALARELLI contra a respeitável
decisão trasladada a fls. 101/102 e 112 que, nos autos da ação de cobrança
de multas condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe
move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARACAS, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, prosseguindo-se na execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196240-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30041 - ltm
3
Sustenta, em síntese, que nos autos da ação
de cobrança no 0010415-63.2005.8.26.0100 constatou-se o pagamento das
taxas condominiais vencidas anteriormente ao mês de julho de 2012 e que
embasam a aplicação das multas, ora executadas. Afirma que se trata de fato
superveniente, apurado no ano de 2019, o que justifica sua alegação apenas
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que o exequente
sempre incluiu em seus cálculos valores indevidos e que, inexistindo fato
gerador capaz de justificar a imposição das multas executadas, necessária a
extinção da execução por inexigibilidade do título.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, com o reconhecimento
da inexigibilidade do título, encerrando-se a fase executiva.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não
sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame
da controvérsia.
I Cuida-se de ação de cobrança de multas
condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença, em que o condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196240-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30041 - ltm
4
autor, narrando ser o réu devedor contumaz, afirma ter sido autorizado,
mediante assembleias condominiais, a aplicar multas em desfavor do
condômino inadimplente as quais, igualmente inadimplidas, ensejaram a
propositura da ação de cobrança.
Julgada procedente a ação de cobrança (fls.
373/377), o réu interpôs recurso de apelação, a que se negou provimento (fls.
402/406), consoante Acórdão de lavra do E. Des. Arantes Theodoro e que
restou assim ementado:
“Condomínio. Ação de cobrança. Multa do artigo
1.337 do Código Civil. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Réu
que na contestação não negou os fatos que ensejaram a multa, nem
apontou vício formal na imposição, motivo pelo qual não podia na
apelação inovar a matéria defensiva. Multa do artigo 1.337 da lei civil
que não se confundia com a do artigo 12 da Lei 4.591/64. Apelação
improvida.”1.
Interposto Recurso Especial, a Corte Superior
não conheceu do recurso (fls. 464/467), consumando-se, na data de
25.04.2018, o seu trânsito em julgado (fls. 468).
Iniciado o cumprimento de sentença, o
executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o
surgimento de fato superveniente, qual seja a constatação judicial do
pagamento das taxas condominiais vencidas anteriormente ao mês de julho de
2012 e que embasam a aplicação das multas, ora executadas, situação que
afeta a exigibilidade do título (fls. 29/50).
1 Apelação Cível no 0063412-76.2012.8.26.0100, Rel. Des. Arantes Theodoro, 26a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 24/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196240-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30041 - ltm
5
Rejeitada a impugnação por falta de provas
acerca do alegado (fls. 101/102), recorre o executado.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, afirma o agravante que no curso
da ação de cobrança de taxas condominiais, em que litigam as mesmas partes
e que também se encontra em fase de cumprimento de sentença processo
no 0010415-63.2005.8.26.0100 surgiram divergências acerca dos cálculos do
valor do débito, motivo pelo qual foi interposto o recurso de Agravo de
Instrumento no 2274688-85.2018.8.26.0000, sob a relatoria do E. Des. Eros
Piceli, no qual restou reconhecido o excesso de execução, justamente pelo
fato de o condomínio exequente incluir valores que já haviam sido adimplidos
pelo devedor. Destaque-se a ementa do julgado:
“Ação de cobrança de despesas condominiais fase
de cumprimento de sentença homologação do laudo da contadoria
judicial
cômputo de parcelas já pagas
quitação do condomínio
ofertada nos autos validade período anterior a julho de 2012 a ser
excluído - agravo de instrumento provido em parte.”2.
Diante de tal decisão, alega o surgimento de
fato superveniente a impactar a exigibilidade do título em execução,
sustentando que, com o reconhecimento de que as taxas condominiais
vencidas antes do mês de julho de 2012 sempre estiveram quitadas, não há
que se falar em inadimplência e, consequentemente, exclui-se toda e qualquer
2 Agravo de Instrumento no 2274688-85.2018.8.26.0000, Rel. Des. Eros Piceli, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 01/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196240-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30041 - ltm
6
justificativa à imposição das multas executadas.
Contudo, há de se pontuar que o débito em
execução nos presentes autos decorre de multas autorizadas em convenção
condominial e aplicadas em desfavor do agravante em razão da inadimplência
de taxas condominiais vencidas entre os anos de 2010 e 2012.
Por outro lado, cumpre salientar, também, que
a exclusão de valores atinentes às taxas condominiais vencidas anteriormente
ao mês de julho de 2012, do montante executado na ação de cobrança no
0010415-63.2005.8.26.0100, não resulta, automaticamente, na extinção do
fato gerador a ensejar as multas executadas nos presentes autos.
É que, muito embora tais valores (taxas
condominiais vencidas anteriormente ao mês de julho de 2012) não possam
ser incluídos no montante executado na ação de cobrança no
0010415-63.2005.8.26.0100, isto, por si só, não significa que tais encargos
tenham sido pagos na data de seu vencimento.
Em outras palavras, para a desconstituição do
débito, necessária a apresentação de provas, pelo agravante, a respeito do
momento em que realizados os pagamentos das aludidas taxas condominiais,
fato que, como bem destacado pela D. Magistrada singular, não foi
comprovado nos autos.
O Acórdão proferido no Agravo de Instrumento
no 2274688-85.2018.8.26.0000 reconhece apenas que, no momento do
julgamento daquele recurso (mês de abril de 2019) não remanesciam débitos
em aberto cujo vencimento tenha se operado até o mês de junho de 2012, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196240-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30041 - ltm
7
que difere da afirmação de que a dívida tenha sido quitada na data de seu
vencimento.
Portanto, tratando-se de prova que cabia ao
agravante e à míngua de documentos capazes de demonstrar que, de fato, no
momento em que impostas as multas pelo condomínio exequente, não haviam
débitos relativos aos encargos condominiais, afasta-se a alegação de
inexigibilidade do título executivo, sendo de rigor a manutenção integral da r.
decisão agravada, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator